Tribunal: TJBA
Processo: 8006909-86.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006909-86.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAURICIO MAGNO RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLUÊNCIA DE PRAZO, NOS TERMOS DO ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DO APELADO, NÃO OBSTANTE O DEVIDO ARROLAMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROVA EMPRESTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
–
O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que, por entender que o processo administrativo disciplinar violou o devido processo legal, reconheceu a nulidade dos atos praticados e determinou a reintegração do autor, com as repercussões legais.

II – Nos termos do art. 200 do Código Civil: “
Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
”. O fato imputado ao Demandante também está sendo apurado no juízo criminal, razão pela qual, não ocorrendo a sentença definitiva, não começou a fluência do prazo prescricional, daí a rejeição da prejudicial.

III - Os princípios constitucionais da legalidade, motivação, ampla defesa e do devido processo legal, são de observância obrigatória nos processos administrativos, impondo à autoridade julgadora o dever de seguir o procedimento conforme os ditames da Carta Magna, sob pena de nulidade.

IV – Há nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que redundou na demissão do servidor, ora apelado, por violação do devido processo legal, na medida em que não houve a oitiva do autor, das testemunhas por ele devidamente arroladas, nem mesmo da suposta vítima, e que fez utilização indevida da prova emprestada. Reconhecida a ilegalidade, impõe-se a reintegração imediata do servidor indevidamente afastado.

V - Diante do insucesso do pleito recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, levando em consideração o trabalho adicional em segunda instância, a serem calculados, levando em consideração a mesma base de cálculo, em 12% (doze por cento) sobre 200 salários-mínimos; 10% (dez por cento) sobre a parte que exceder ao referido valor, e até o limite de 2000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

VI – Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006909-86.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MAURÍCIO MAGNO RODRIGUES VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do Relator.